Tribunal: TCU
Processo: 002.568/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, instauradA pela Fundação Nacional de Saúde/MS em razão da impugnação parcial de despesas efetuadas com recursos de convênio celebrado para a construção de sistema de abastecimento de água no Município de Campestre do Maranhão/MA.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de Emivaldo Vasconcelos Macedo, ex-prefeito do Município de Campestre do Maranhão/MA, em razão de impugnação parcial de despesas realizadas com recursos repassados à Prefeitura Municipal daquele município, para construção de sistema de abastecimento de água. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e ainda nos arts. 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares as contas da empresa Agil Motores e Bombas Ltda., dando-lhe quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas de Emivaldo Vasconcelos Macedo; 9.3. aplicar multa no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) a Emivaldo Vasconcelos Macedo, a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da multa aplicada; 9.5. autorizar a cobrança judicial do valor da multa, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor. 9.9. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde.